Tribunal: TJDFT
Processo: 0749248-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE ASCENDENTES À DESCENDENTES. DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO VERIFICADA.
1. O prazo para a anulação da venda de imóvel de ascendente para descendentes é de dois anos a partir da data da conclusão do ato, conforme interpretação conjunta dos artigos 179 e 496 do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil, a propriedade do imóvel transfere-se mediante o registro do título no Registro de Imóveis, e enquanto não registrado, o alienante continua a ser reconhecido como dono.
3. Prescreve o enunciado n. 545 do VI Jornada de Direito Civil que: “O prazo para pleitear a anulação de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante é de 2 (dois) anos, contados da ciência do ato, que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis”.
4. Na hipótese, verifica-se que a cessão de direitos de ID 144790499 (autos de origem) não foi registrada, conforme certidão da matrícula do imóvel de ID 144790496 (autos de origem), de forma que não há como se presumir a ciência inequívoca do ato. A presunção, portanto, é que o negócio não tenha sido conhecido, sobretudo porque alegada a sua simulação, o que demandará a devido contraditório e a ampla defesa, em cognição exauriente. Portanto, não se iniciou o prazo decadencial.
5. Recurso conhecido e não provido.